Tribunal: TJDFT
Processo: 0723186-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723186-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. H. D. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: SUYANE DA COSTA MAIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ora ré/agravante, em face de decisão proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta por ARTHUR HERCULANO DA COSTA MAIA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: "Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, c/c indenização por danos morais proposta por A. H. D. C. M., menor representado por sua genitora, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. De modo a maior dinamismo aos atos processuais, desde já peço vênia para adotar como próprio o relatório elaborado pelo Excelentíssimo Promotor de Justiça, Dr. Nathan da Silva Neto, ao ID 127238751: “O autor ajuizou a presente ação para obrigar a requerida a disponibilizar e custear o tratamento com uso contínuo dos medicamentos Cannameds CBD 3.000mg Full Spectrum e CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg, nos termos do relatório médico e receituário acostados aos autos (IDs: 126568858 e 126568859). De acordo com a exordial, o autor é segurado do referido plano de saúde e apresenta diagnóstico com transtorno do espectro autista (TEA) com quadro de: déficit qualitativo da interação e comunicação social, regressão comportamental com sensibilidade auditiva e a toque físico, seletividade alimentar, ecolalia tardia e imediata, estereotipia (flapping), surto autolesivo (tendo que ser contido pois apresenta comportamento agressivo), além de interesses restritos e comportamentos repetitivos e estereotipados. Segundo o relatório médico anexado aos autos, o paciente já fez uso anterior de outros medicamentos, tais como, Risperidona, Melifenidato, Aripiprazol, Haldol e Fluoxetinase, sem sucesso e com piora significativa. Em virtude disso, necessária a alteração do tratamento, para início imediato com uso de CANABIDIOL\CANNAMEDS CBD 3.000mg. O médico neurologista que acompanha o menor prescreve o uso urgente dos referidos medicamentos para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha. Ante tal situação, o autor solicitou o fornecimento dos citados medicamento à ré. Contudo, teve seu pedido indeferido em virtude da ausência de cobertura em regime ambulatorial (ID: 126568862). Desse modo, o autor requer a tutela de urgência para custeio e fornecimento dos medicamentos supracitados, nos moldes da prescrição médica de ID: 126568859.” Neste citado parecer, oficiou pelo deferimento da tutela de urgência vindicada. É uma síntese dos autos. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, o documento de ID 126568855 evidencia a relação contratual entre as partes. Há prova inequívoca de que a parte requerente sofre com transtorno do espectro autista, conforme relatório, de lavra do Dr. Ivan Fabian Bernal Rouzeu, CRM-DF 9648. Segundo referido laudo médico “apresenta déficit qualitativo da interação e comunicação social regressão comportamental apresenatndo sensibilidade auditiva e a toque físico, seletividade alimentar, ecolalia tardia e imediata, esterotipia (flapping), surtos auto lesivo tendo que ser contido pois apresenta comportamento agressivo, além de interesses restritos e comportamentos repetitivos e estereotipados, que apresentam melhoras com a equipe multidisciplinar. (....) O canabidiol deve ser usado de forma URGENTE para melhorar os sintomas alvo em paciente que não respondeu a tratamentos considerados de primeira linha.” Pois bem. Muito embora, possa ser alegado que referido medicamente não estaria previsto no rol da ANS, e, portanto, a parte requerida não estaria obrigada a fornecê-lo, entendo que tal não se revela a melhor interpretação para a hipótese. Com efeito, a proteção e o amparo ao direito suscitado são claros não só pelo crivo das normas consumeristas, mas da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Certo, portanto, que, se é a integridade física e psicológica da parte autora que se encontra em questão, sua saúde e o tratamento necessário, não há que se fazer prevalecer os termos contratuais, em que geralmente constam cláusulas abusivas. Esses, pelo disposto no artigo 47 do CDC, têm que ser interpretados da forma mais favorável ao consumidor. No caso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA - incluiu a substância Canabidiol na Lista “C1” da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998, uma vez que diversos estudos científicos recentes têm apontado para possibilidade de uso terapêutico do Canabidiol (CBD). A referida Agência Reguladora também definiu critérios e procedimentos dispostos pela Resolução RDC no 335, de 24 de janeiro de 2020, onde foram definidos os critérios e os procedimentos para a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. Ainda, o documento de ID 126568860, comprova a autorização dada ao autor, por intermédio de sua genitora, para importação excepcional do produto em seu favor. No caso, considerando a necessidade de maiores esclarecimentos sobre a questão este Juízo se utilizou de consulta ao NAT-JUS Nacional, conforme orientação do CNJ no seguinte enunciado: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) ENUNCIADO No 83 Poderá a autoridade judicial determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a juntada ao processo de documentos de evidência científica (nota técnica ou parecer) disponíveis no eNatJus (CNJ) ou em bancos de dados dos Núcleos de Assessoramento Técnico em Saúde (NATS) de cada estado, desde que relacionados ao mesmo medicamento, terapia ou produto requerido pela parte. E o que é o NAT-JUS Nacional? O conceito retiramos do próprio site do CNJ (https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forumda-saude-3/nat-jus-nacional/): “Com o objetivo de disponibilizar mais um instrumento de auxílio para os magistrados com competência para processar e julgar ações que tenham por objeto o direito à saúde, inclusive durante o plantão judicial, no final do ano de 2018 foi firmado o segundo termo de cooperação entre o CNJ e o Ministério da Saúde, que tem como objeto proporcionar às assessorias dos Tribunais de Justiça (TJ) e Tribunais Regionais Federais (TRF), por meio de consultoria à distância, suporte técnico para a avaliação, sob o ponto de vista médico, das demandas judiciais relacionadas com a atenção à saúde com pedido de tutela antecipada sob a alegação de urgência médica – NAT-JUS Nacional. O Nat-Jus Nacional é uma ferramenta que foi agregada ao sistema e-NatJus, que também fica hospedada no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual os magistrados de todo o país poderão contar com o serviço de diversos profissionais de saúde, durante 24 horas, sete dias por semana. Os profissionais de saúde avaliarão as demandas de urgência, conceito este que segue protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis, fornecerão o respaldo técnico necessário para atestar se a demanda é de fato urgente (com base nos protocolos médicos, nos termos ditos acima) e qual a base científica a embasar o pedido.” No caso, há um grande banco de dados com possibilidade de consulta pública, em que se retiram diversos pareceres a respeito das mais variadas doenças e seus prováveis tratamentos. A intenção não é desmerecer o trabalho do médico assistente, se o caso. Ao revés, é reforçá-lo, caso o tratamento indicado, de fato, já tenha sido objeto de estudo pelo referido órgão. No caso em questão, a pesquisa realizada por este Juízo verifica-se que o medicamento CANABIDIOL é recomendado para o caso transtorno de espectro autista caso do autor. De início cito a conclusão contida na NOTA TÉCNICA n.o 79785, datada de 08/06/2022: Tecnologia: Canabidiol Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, com agressividade. CONSIDERANDO que o paciente já fez uso de risperidona e aripiprazol, sem resposta satisfatória. CONCLUI-SE que o uso experimental do canabidiol pode ser considerado pertinente, APESAR da fraca evidência disponível a favor do benefício de canabinoides no quadro clínico descrito. No entanto, o referido medicamento não é disponibilizado pelo SUS. O preço do Canabidiol não é regulado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da Anvisa, não tendo, portanto, um preço máximo de venda ao consumidor final ou ao governo. Em consulta formal à empresa produtora da tecnologia, a Secretaria Executiva da Conitec obteve a proposta de preço de R$ 1.850,41 por unidade, considerando incidência tributária. Desconsiderando a incidência tributária, o preço proposto é de R$ 1.497,42. O custo anual médio do tratamento por paciente seria de R$ 74.865, com a incidência de impostos, e de R$ 60.584 sem a incidência de impostos. Não se trata de urgência e/ou emergência, mas dada as peculiaridades do caso, deve ser definido com brevidade. Como a previsão de uso é por tempo indeterminado, caso a medicação seja disponibilizada, recomenda-se reavaliação através de relatório médico atualizado a cada 3 meses, com a finalidade de analisar se houve resposta terapêutica. Idêntico resultado se constata da conclusão da Nota Técnica 77936, datada de 26/5/2022: Tecnologia: Canabidiol Conclusão Justificada: Favorável Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo, com irritabilidade e distúrbio do sono. CONSIDERANDO que o paciente já fez uso de risperidona, sem resposta satisfatória. CONCLUI-SE que o uso experimental do canabidiol pode ser considerado pertinente, APESAR da fraca evidência disponível a favor do benefício de canabinoides no quadro clínico descrito. No entanto, o referido medicamento não é disponibilizado pelo SUS. Não se trata de urgência e/ou emergência, mas dada as peculiaridades do caso, deve ser definido com brevidade. Como a previsão de uso é por tempo indeterminado, caso a medicação seja disponibilizada, recomendase reavaliação através de relatório médico atualizado a cada 3 meses, com a finalidade de analisar se houve resposta terapêutica. No caso desses autos verifica-se, pelo laudo médico, que o autor também já fez uso de risperidona, metilfenidato, aripiprazol, haldol e fluoxetina sem sucesso, o que justifica o uso de referido medicamento como última proposta terapêutica. Quanto á obrigatoriedade da disponibilização pelos planos de saúde, a jurisprudência do Eg. TJDFT se manifesta favoravelmente, senão confira-se: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE EPILEPSIA. CRISES CONVULSIVAS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO ESSENCIAL. PRESCRIÇÃO E FORNECIMENTO PERMITIDOS PELA ANVISA. EXCLUSÃO CONTRATUAL ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS.DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. I. Em se tratando de medicamento essencial ao tratamento de epilepsia e à preservação da vida do paciente, não pode prevalecer exclusão contratual de cobertura de medicamento que colide com os artigos 10, inciso VI, e 12, incisos I, alínea "c", e II, alínea "d", da Lei 9.656/1998, e com o artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990. II. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não responde satisfatoriamente a outras medicações. III. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que, no plano da tutela de urgência, determinou ao plano de saúde o fornecimento da medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344612, 07450028220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, estou convencido da probabilidade do direito do autor, no sentido de que, de fato, sendo ele beneficiário de plano de saúde, é dever da requerida custear-lhe o tratamento necessário, incluindo, no caso, o fornecimento do medicamento que lhe foi recomendado pelo seu médico assistente justamente com escopo de proporcionar melhores condições de vida. Dos termos das notas técnicas acima transcritas, deverá a parte autora apresentar, relatório médico atualizado a cada 3 meses, enquanto perdurar o presente processo, com a finalidade de analisar se houve resposta terapêutica, sob pena de revogação da presente medida. DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da doença que acomete o autor através do fornecimento/importação dos medicamentos Cannameds CBD 3.000mg Full Spectrum e 2) CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg, nos termos da receita médica de ID 126568859, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), a contar do 11o dia que descumprir esta decisão, limitado inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC), inclusive com possibilidade de bloqueio imediato de recursos via sistema SISBACEN para compra direta do medicamento por parte da autora. Deverá a parte requerida, portanto, comprovar nos autos o cumprimento desta decisão dentro do prazo estabelecido. (...)” Na origem, a ré/agravante informa que o autor/agravado ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual aduziu ser portadora de TEA – Transtorno do Espectro Autista, com comportamentos agressivos, repetitivos e estereotipados, e requereu o fornecimento dos medicamentos CANNAMEDS CBD 3.000MG FULL SPECTRUM (18 FRASCOS) e CANNAMEDS CBD OIL ISOLADO 3000MG (06 FRASCOS), cujo pedido foi deferido na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a decisão é irreversível, em face do alto preço do medicamento, e que não foi demonstrada a probabilidade do direito do autor/agravado, pois não há cobertura contratual dos medicamentos, os quais sequer constam do rol da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, que possui caráter taxativo. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja sustada a eficácia da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão agravada e, indeferindo a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Preparo recolhido (ID 37251237). Sem contrarrazões. Pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento indeferido (ID 37311117). Inconformada, a ré/agravante interpôs agravo interno (ID 37951030). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Analisando os autos de origem, verifica-se que após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do autor (ID 142331437 – autos de origem). Confira a parte dispositiva da sentença, in verbis: “Em face do exposto, confirmando a medida antecipatória deferida ao requerente através da decisão de ID 127489945, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a custear em favor da parte requerente o fornecimento/importação dos medicamentos Cannameds CBD 3.000mg Full Spectrum e 2) CannaMeds CBD Oil Isolado 3000mg, nos termos da receita médica de ID 126568859, sob pena de multa diária equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), a contar do 11o dia que descumprir esta decisão, limitado inicialmente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujos valores serão revertidos em favor da autora, sem prejuízo da concessão de outras medidas necessárias postas à disposição deste Juízo para cumprimento desta decisão (art. 139, IV do CPC). O fornecimento da medicação deverá se dar enquanto perdurar o tratamento do autor, cabendo ao requerente, nos termos das notas técnicas acima transcritas, apresentar relatório médico atualizado a cada 3 meses nos autos, com a finalidade de analisar se houve resposta terapêutica, sob pena de se declarar extinta a obrigação inerente ao fornecimento dos fármacos em questão, desonerando-se a parte ré do encargo. Ato contínuo, condeno a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do autor, a título de indenização por danos morais, devendo o valor ser corrigido pelo INPC, a partir da prolação da presente decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, não incidindo à espécie o disposto na Súmula 54 do STJ, porquanto o dano aqui a ser reparado decorreu de ilícito contratual e não de responsabilidade extracontratual. De igual sorte, em razão da demora da parte ré no cumprimento da decisão de ID 127489945, condeno a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), a ser revertida em favor do autor, ante o atraso da parte ré em 44 (quarenta e quatro) dias para a entrega do medicamento, devendo essa importância ser corrigida pelo INPC, a partir da prolação da decisão em questão (09/06/2022), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação. Tendo em o autor sucumbiu em parte mínima dos pedidos, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor da advogada da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado atribuído à causa, o que faço na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Para fins de apuração da quantia devida a título de honorários de sucumbência, o valor da causa deverá ser corrigido pelo INPC, a partir da distribuição da ação, incidindo sobre os honorários juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da ação (art. 85, § 16, do CPC). (...)” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Tendo em vista a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de maio de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora